Tribunal: TJDFT
Processo: 0741061-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0741061-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANA ROCHA RABELO AGRAVADO: DIANA NIZAM SALAM - EPP, THANI SLAMA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA ROCHA RABELO em desfavor de DIANA NIZAM SALAM - EPP e THANI SLAMA EIRELI - ME cujo escopo é a reforma da decisão de ID 41874032 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,5 de dezembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator